Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO EM PLANTÃO JUDICIAL. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. ARTIGOS 119 E 120 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A interpretação das disposições que normatizam a litigância de má-fé não pode implicar limitação à busca pela tutela jurisdicional, a qual está lastreado em direito assegurado constitucionalmente.
2. A mera divergência entre o critério adotado pelo litigante para considerar urgente a medida e, portanto, requerê-la durante o plantão judicial, e o juízo do magistrado sobre a pertinência ou não da apreciação durante o plantão judicial não pode por si só caracterizar a conduta de má-fé, mormente quando a pretensão dita urgente não está elencada nos artigos 119 e 120 do Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio TJDFT e não evidencia conduta protelatória ou temerária.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada